Tribunal: TJMT
Processo: 1026307-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026307-93.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Transação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (IMPETRANTE), CELSO ANDRE DE SOUZA - CPF: 667.503.341-72 (PACIENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO MATO GROSSO (IMPETRADO), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. BENEFÍCIO OFERECIDO PELO MINISTÉRIO DO PÚBLICO. ADVERTÊNCIA DO JUÍZO
A QUO
. REGISTRO CRIMINAL PRETÉRITO. PROPOSTA TORNADA SEM EFEITO. DENÚNCIA OFERECIDA. POSTURA ACERTADA. COMPETÊNCIA DO MAGISTRADO PARA AFERIR O ATENDIMENTO AOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO
SURSIS
PROCESSUAL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM
DENEGADA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.

Após oferecer o benefício da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei no. 9.099/95), o Ministério Público foi advertido pela autoridade judiciária de que o paciente contava com registro criminal pretérito, o que motivou o órgão acusatório a tornar sem efeito a proposta e denunciar o paciente nas sanções do crime de Embriaguez ao Volante (art. 306 do CTB).

2.

Se ao magistrado compete homologar a proposta de
sursis
processual, é perfeitamente possível – senão exigido – que ele fiscalize o atendimento aos seus requisitos autorizadores antes mesmo que o pretenso beneficiário seja comunicado da oferta. Trata-se de aplicação da conhecida máxima “quem pode o mais pode o menos” (
in eo quod plus est semper inest et minus
).

3.

A suspensão condicional do processo reclama “
que o acusado não esteja sendo processado
” (
art. 89 da Lei no. 9.099/95). Por isso, ao tomar ciência de que tramita outro processo criminal contra o paciente, compete ao magistrado cientificar o Ministério Público, sem que isso implique qualquer violação às garantias do devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em síntese, o impetrante narra que
Celso André de Souza
vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde que o
Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT

recebeu denúncia oferecida em seu desfavor
.

Esclarece que o paciente foi surpreendido conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, o que culminou no seu indiciamento pelo crime de
Embriaguez ao Volante
(art. 306 do CTB).

Relata que o órgão acusatório chegou a lhe propor o benefício da
suspensão condicional do processo
(art. 89 da Lei no. 9.099/95), mas após ser advertido pela
autoridade judiciária
de que existia outro procedimento investigatório em trâmite contra o paciente, optou por
denunciá-lo
nas sanções do crime em foco.

Sustenta, contudo, que “
não poderia outro sujeito processual, que não o
parquet
, analisar a possibilidade de aplicação do acordo, como ousou fazer o Ilmo. Magistrado
a quo”, além de defender que a negativa do Promotor de Justiça em oferecer a benesse seria infundada.

Desta forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que seja determinado o
trancamento da ação penal
ou declarada a
nulidade
“da decisão interlocutória que abriu vista ao MPE, opinando sobre a transação penal
”

(sic) ou ao menos a partir da “
decisão que recepcionou a denúncia
”. Ao final, adverte para ser “
considerada aquela transação penal já ofertada como válida para todos os fins de direito, sendo desnecessário intimar o
parquet
a apresentar nova proposta
” (sic).

No
mérito
, pugna pela confirmação da tutela de urgência (ID 70116481).

Anexou documentos (ID 70116482 a 70116484).

A liminar foi
indeferida
(ID 70324967).

A seguir, vieram as informações judiciais (ID 71121495).

O impetrante anexou cópia da denúncia e formulou “
pedido de reconsideração
” da liminar (ID 71220991 e 71220992). O pedido, porém, foi negado (ID 71330461).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID
71866498)
,
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Habeas Corpus
– Embriaguez ao volante (Art. 306 do CTB) – Busca o trancamento da ação penal – Alegada ilegalidade da decisão que determinou o retorno dos autos ao MP para fins de reanálise dos requisitos da suspensão condicional do processo – Improcedência – Poder-dever do Juiz –
“Se ao magistrado compete homologar a proposta de sursis processual, é perfeitamente possível – senão exigido – que ele fiscalize o atendimento aos seus requisitos autorizadores antes mesmo que o pretenso beneficiário seja comunicado”
(Des. Rondon Bassil Dower Filho) – Suscita inidoneidade da negativa de proposta da suspensão condicional do processo – Inocorrência – Requisitos do art. 89 da Lei no 9.099/95 não preenchidos – Paciente figura como réu em ação penal por crime idêntico – Constrangimento ilegal inexistente –
Pela denegação da ordem.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021